Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de droga de alto poder viciante em poder do acusado, além de quantia em dinheiro, comprovando com certeza a prática do crime de tráfico.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
3. A leitura do art. 42, da Lei n.o 11.343/06, demanda que a análise da natureza e quantidade de entorpecente apreendido deva ser feita de forma conjunta, não se admitindo a majoração da pena com base apenas na natureza da droga.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Defesa. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público.